Tribunal: TJDFT
Processo: 0708367-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO A OITO ANOS E ONZE MESES DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REFLEXOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. ORDEM DENEGADA.
1 Condenação por tráfico de drogas majorado na qual a sentença se fincou na análise dos requisitos da prisão preventiva para negar ao réu o direito de recorrer solto.
2 O Tribunal de Justiça e o Governo do Distrito Federal, pelos seus órgãos diretamente ligados ao problema, vêm adotando medidas severas para minimizar as possibilidade de contaminação pelo temível vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, com razoável êxito.
3 A necessidade estrita da prisão preventiva se mostra adequada na medida em que o condenado por crime grave, equivalente a hediondo, é jovem, com boas condições físicas e assintomático em relação aos sinais de contaminação pela COVID-19, afastando a alegação de constrangimento ilegal.
3 Ordem denegada.